Tribunal: CARF
Processo: 10530.723600/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723600/2014-19
ACÓRDÃO
2001-008.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISPINIANO CARLOS SILVA NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DISPÊNDIOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade das despesas declaradas, em conformidade com a legislação
de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723600/2014-19
2
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/52):
Trata o processo de impugnação a Notificação de Lançamento de imposto de renda
pessoa física resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício
2012 ano-calendário 2011, por meio da qual ajustou o imposto a restituir de R$ 3.543,05
para R$ 250,30.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosada dedução de despesas médicas no valor total de R$
11.973,64 conforme abaixo discriminado:

Na complementação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento consta a motivação da glosa.
Foram glosadas despesas descontadas pela Bahia – Secretaria de Administração por
corresponder a gastos com saúde de pessoas que não estão relacionadas no quadro de
dependentes da declaração de ajuste anual, Rosane Zatti Nunes e Tiago Zatti Nunes, por
impossibilidade legal ou por opção do contribuinte.
As despesas declaradas como pagas a Carlos Alberto Soares Araponga no valor de
R$9.800,00 foram glosadas por terem sido apresentados recibos que não se revestem das
formalidades legais exigidas no art. 80, §1o do Decreto no 3.000/99. Os recibos não
identificam o beneficiário dos serviços, nem o período do tratamento, constando neles
apenas a expressão “tratamento odontológico” de modo que não especifica os serviços
como exigido na legislação mencionada. Também não houve comprovação do efetivo
pagamento solicitado. No recibo consta que os serviços teriam sido prestados na cidade
de Ipiau que fica de 260 a 310 km da cidade onde o contribuinte reside. Constatou-se
também que o profissional em questão é concunhado do contribuinte e que nos últimos
três anos teriam sido informados gastos expressivos com serviços odontológicos.
Cientificado do Lançamento em 27/05/2014, o contribuinte apresentou impugnação em
20/06/2014.
Alega o contribuinte que os documentos apresentados identificam quem pagou e quem
recebeu e qual o valor do tratamento dentário. Entende que na época da emissão,
segundo o Dr. Carlos Alberto Soares Araponga, não era obrigatório colocar o CPF e
endereço do pagador.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723600/2014-19
3
Sustenta que o art. 80, § 1o, do Decreto no 3.000, de 1999 não formaliza modelo ou
padrão para recibos médicos referentes a restaurações, tratamentos de canais, cirurgias
de gengivas, conforme afirma a fiscal.
Aduz que os gastos foram sim expressivos, mas diluídos em seis anos, com três
profissionais diferentes haja vista a necessidade de especialistas em função da
complexidade e diversidades dos tratamentos.
Pondera que é natural a escolha de um profissional amigo que facilita as condições de
pagamento mesmo que ele esteja a 300 km de distância, especialmente quando os
tratamentos são mais morosos e exigiram diversas idas a IPIAU.
Confirma a ligação de parentesco salientando tratar o profissional do esposo de uma irmã
de sua esposa. Ressalta que lhe é conveniente tê-lo como dentista, sendo uma
oportunidade de convivência familiar, não concordando com o contexto desabonador
adotado pela fiscal baseado em suposições.
Questiona sobre quais outros documentos o Regulamento do Imposto de Renda exige
além de recibos e Notas Fiscais.
Contesta também a exigência de extratos bancários afirmando tratar-se de abuso de
poder e assédio moral.
Sustenta que a Receita Federal tem como confirmar a veracidade de suas alegações
através de análise da declaração do Imposto de Renda dos profissionais envolvidos.
Salienta ainda que as despesas médicas nos anos calendários 2008 a 2013 representaram
uma média de 8,47% de sua renda conforme apurou em planilha elaborada na fl. 5 de sua
impugnação.
Conclui não se tratar de despesas exageradas.
Pede, ao final, o cancelamento da glosa de parte de despesas médicas e que lhe seja
restituído o que foi pleiteado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Cientificado da decisão, em 06/06/2016 (fls. 54), o contribuinte, em 13/06/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 60), insurgindo-se contra a glosa da despesa médica declarada,
alegando que realizou durante o período de 01/09/2011 a 26/12/2011, saques necessários para
suas despesas, inclusive para pagamento do tratamento odontológico realizado com o profissional
contratado, trazendo os extratos bancários demonstrando diversas retiradas e suas consonâncias
com os recibos apresentados, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 61/67.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723600/2014-19
4
Em 08/05/2025, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 83),
sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a despesa odontológica pagas ao profissional Carlos Alberto
Soares Araponga, no valor de R$ 9.800,00, por falta de comprovação da efetividade dos serviços
e dos pagamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2012.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/52), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 31/37), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo
no que tange aos efetivos pagamentos.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723600/2014-19
5
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art.
80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se
no valor probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem contudo
justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços e dos gastos realizados, situação que, ao meu
sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declaração emitida pelo
profissional contratado, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto extratos
bancários cujos saques não apresentam correlação com os valores constantes nos recibos
acostados (fls. 27/28) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723600/2014-19
6

Fl. 89
DF CARF MF
Original